Tribunal: TJBA
Processo: 8030701-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030701-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: THIAGO GREGORY ARAUJO WINTERS

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DE PERFIL NO APLICATIVO INSTAGRAM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO APÓS O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de
Agravo de Instrumento nº 8030701-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. e como Agravado,
THIAGO GREGORY ARAUJO WINTERS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto